Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.2. No caso concreto o autor pretende compelir a demandada a se abster de expor suas filhas infantes em publicações em redes socais, bem como de deixá-las sob os cuidados de terceiros não autorizados. 1.3. Nesse contexto, observa-se que a questão controvertida está diretamente relacionada às repercussões nas normas que disciplinam os deveres de cuidado e assistência aos filhos incapazes, e, por essa razão, na guarda, bem como no exercício do poder familiar. 1.4. A regra prevista no art. 27, inc. I, alínea “c”, da Lei no 11697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, enuncia que compete ao Juízo da Vara de Família as ações referentes à guarda dos filhos. 1.5. Assim, a presente iniciativa recursal, em relação aos temas acima destacados, não pode ser acolhida.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o possível exercício do “direito” fundamental à livre manifestação do pensamento fora dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, pretendendo-se a condenação da ora apelada à compensação dos danos morais.
3. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 3.1. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença recorrida deve ser mantida.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.